Tribunal: TJBA
Processo: 8031890-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031890-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: YASMIN SHANGEL SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE). TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS VINCULANTES ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. CARÁTER AUXILIAR E OPINATIVO QUE NÃO VINCULA O ÓRGÃO JURISDICIONAL. DECISÃO RECORRIDA ANALÍTICA QUE MOTIVOU ADEQUADAMENTE A SUPERAÇÃO DO PARECER TÉCNICO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO SOB A ÓTICA DO PREJUÍZO FUNCIONAL E PSICOSSOCIAL PROGRESSIVO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PERICULUM IN MORA INVERSO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL EM DETRIMENTO DA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPACTO FINANCEIRO OU DE RESERVA DO POSSÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS CONFORME O TEMA 793 DO STF. DIREITO DE RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento solidário, pelo Estado e pelo Município de Porto Seguro, do medicamento Dimesilato de Lisdexanfetamina (Venvanse) na dosagem de 70 mg para o tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar o preenchimento cumulativo dos requisitos vinculantes fixados pelos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de fármaco não incorporado ao SUS; b) examinar a viabilidade de superação motivada da Nota Técnica desfavorável emitida pelo NATJUS diante do histórico clínico específico da paciente e da prova de falha das alternativas terapêuticas estatais; c) aferir a configuração do perigo de dano em face de enfermidade que compromete a integridade psicossomática e a funcionalidade social da paciente; d) avaliar a oponibilidade da tese de reserva do possível e do impacto orçamentário frente ao direito ao mínimo existencial à saúde. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde constitui prerrogativa jurídica indisponível e dever do Estado, nos termos dos artigos 5º, caput, 6º e 196 da Constituição Federal, sendo de natureza solidária a obrigação dos entes federados (Tema 793 do STF). 4. O julgamento dos Temas 6 e 1234 pelo STF, refletido nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, consolidou parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados, restando plenamente preenchidos na hipótese: a impossibilidade de arcar com o custo financeiro diante da hipossuficiência econômica; o registro sanitário ativo do fármaco na ANVISA; a negativa expressa de fornecimento na via administrativa; a ineficácia comprovada do metilfenidato (medicamento padrão de primeira escolha fornecido pelo SUS), restando demonstrada a inaptidão das alternativas públicas; as evidências científicas de alto nível em consensos internacionais contemporâneos; e a prescrição detalhada de médico assistente atestando a imprescindibilidade clínica do tratamento. 5. A Nota Técnica do NATJUS exerce papel relevante de assessoramento ao magistrado, mas possui caráter estritamente opinativo, auxiliar e não vinculante, conforme preceitua o artigo 371 do Código de Processo Civil. Mostra-se escorreita a superação de sua conclusão quando o parecer técnico desconsidera o histórico clínico documentado de falha terapêutica do fármaco público e sugere a utilização de antidepressivos de menor eficácia comprovada, o que caracterizaria retrocesso terapêutico inaceitável. 6. O perigo da demora reside no prejuízo cognitivo, funcional, acadêmico e profissional progressivo que acomete a paciente de 23 anos de idade em virtude do TDAH grave não adequadamente tratado, justificando a intervenção urgente com base na integralidade psicossomática e no conceito amplo de saúde defendido pela Organização Mundial da Saúde. 7. A alegação genérica de impacto financeiro e a invocação abstrata da cláusula da reserva do possível não possuem o condão de afastar o dever constitucional de assegurar o mínimo existencial à saúde, sobretudo quando o ente público não se desincumbe do ônus de demonstrar de forma concreta o comprometimento de suas metas orçamentárias (artigos 20 a 22 da LINDB). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se em sua integralidade a decisão que concedeu a tutela de urgência na origem, restando assegurado o direito de ressarcimento interfederativo de custos com base nas regras fixadas pela Suprema Corte. Tese de julgamento: "1. O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) possui caráter opinativo e não vinculante, sendo legítima a sua superação pelo órgão julgador desde que mediante fundamentação idônea e pormenorizada que demonstre a ineficácia ou a inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) diante das particularidades do histórico clínico da parte autora." "2. Preenchidos cumulativamente os requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, ainda que não incorporado ao SUS, em atenção à garantia constitucional do mínimo existencial e ao direito à saúde integral." Dispositivos relevantes citados: artigos 1º, inciso III, 5º, caput, 6º, 196, 198, parágrafo primeiro e parágrafo segundo da Constituição Federal; artigos 20, 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); artigo 300, artigo 371, artigo 489, parágrafo primeiro, incisos V e VI, artigo 927, inciso III, parágrafo primeiro, e artigo 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031890-92.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada YASMIN SHANGEL SANTOS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, .